Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS E MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À REQUERIDA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. REVOGAÇÃO. ALIMENTOS NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1.Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam [os documentos] indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 1.1. No caso, os documentos acostados não se baseiam em fato novo e poderiam ter sido apreciados na origem. Não serão, no entanto, considerados nesta sede. Nesse contexto, não se vislumbra má-fé do autor/apelante na juntada de documentos, mostrando-se despiciendo o desentranhamento.
2. A presente ação revisional de alimentos c/c modificação de regime de convivência paterna foi ajuizada pelo genitor contra a ex-esposa/genitora do menor e em desfavor do filho do ex-casal. 2.1. Quanto ao pedido de revogação de gratuidade da genitora, “O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.” (Acórdão 1938535, 0710108-67.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.). 2.2. No que concerne à gratuidade conferida à criança, a requerida é representante legal do menor e “( ) em ação sobre alimentos, a concessão da gratuidade de justiça para a criança ou o adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal” (STJ - REsp: 2057894 SP 2023/0078097-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva
5.Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (107% do salário mínimo).
6. A revogação do benefício da justiça gratuita exige a demonstração de efetiva alteração da capacidade econômica do autor, requisito esse que foi comprovado nos autos.
7. Julgado improcedente o pedido do autor, os honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa mostram-se adequados e compatíveis com as peculiaridades do caso em tela e remuneram a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente sido fixados em hipóteses semelhantes.
8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da advogada dos requeridos conhecido e parcialmente provido.